Tribunal: TJDFT
Processo: 0732884-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732884-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELVANIA DE SOUZA LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Delvania de Souza Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 68456360 do processo de origem) que, nos autos da ação ordinária de indenização por danos materiais ajuizada pela ora agravante contra Banco do Brasil S. A. (processo n. 0707323-45.2020.8.07.0001), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora, ao argumento de que “a parte autora possui rendimentos líquidos de aproximadamente R$ 7.300,00, e as despesas comprovadas não impedem o recolhimento das módicas custas cobradas no Distrito Federal”. Em suas razões recursais (ID 18863879), a agravante sustenta ter juntado declaração de hipossuficiência e comprovante de renda que demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência. Destaca não ser exigido pela lei atestada miserabilidade da requerente para fazer jus ao benefício, sendo suficiente a comprovação de pobreza na acepção jurídica do termo. Conclui que não há vestígios aptos a afastar a presunção de veracidade da sua declaração de hipossuficiência e, portanto, tem direito à gratuidade de justiça perquirida. Requer, assim, seja atribuído efeito ativo ao recurso “para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais”, e, no mérito, seja-lhe dado provimento para reformar a r. decisão, de modo a conceder a gratuidade de justiça requerida na exordial. Sem preparo, diante do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em decisão de ID 18969149, foi indeferido o efeito suspensivo vindicado, determinando-se à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Ato contínuo, a agravante interpôs recurso de agravo interno (ID 19706101), pugnando, preliminarmente, pelo juízo de retratação da decisão que indeferiu o efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, reiterando, ademais, os argumentos exarados no recurso de agravo de instrumento. O aludido recurso de agravo interno foi desprovido, consoante Acórdão de ID 22269222, mantendo a decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao recurso de agravo de instrumento, deve ser comprovado no ato de sua interposição, conforme disposição do art. 1.017, § 1o, do CPC[1]. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais, elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC, ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que podem requer a benesse em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, nos termos do art. 99 do CPC. Nesse sentido, quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC[2], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. No caso de indeferimento, o Relator deve oportunizar ao recorrente o recolhimento do devido preparo e o não atendimento de tal determinação ensejará o não conhecimento do recurso, por deserção. Registre-se, ademais, o disposto no art. 101, § 1o, do CPC, segundo o qual, na hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferir a gratuidade de justiça, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Ainda, o § 2o do referido dispositivo estabelece que, “confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. Na hipótese dos autos, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na decisão objeto do recurso de agravo de instrumento. Nas razões recursais, a agravante apresentou os fundamentos que, a seu ver, seriam hábeis a reformar a decisão, de modo a deferir os benefícios da gratuidade de justiça, pugnando liminarmente pelo deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Em decisão de ID 18969149, esta Relatoria reputou estarem ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ao final, determinou, nos termos do art. 99, § 7o, c/c art. 1.017, § 3o[3], e art. 932, parágrafo único[4], todos do CPC, a intimação da parte agravante para promover, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Ato contínuo, a agravante interpôs recurso de agravo interno (ID 19706101), pugnando, preliminarmente, pelo juízo de retratação da decisão que indeferiu o efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, reiterando, ademais, os argumentos exarados no recurso de agravo de instrumento. O aludido recurso de agravo interno foi desprovido, consoante Acórdão de ID 22269222, mantendo a decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Salienta-se que o sistema PJe registrou a ciência da agravante acerca do julgamento do agravo interno em 21/1/2021. Contudo, transcorrido o prazo ofertado para o recolhimento do preparo, a recorrente não o fez. Nesse contexto, diante da ausência do preparo devido, não resta outra alternativa senão proclamar a deserção do recurso interposto. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.017. (...) §1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos Tribunais. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [3] Art. 1.017. (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. [4] Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.